Tribunal: TJSP
Processo: 2266227-51.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei do Município de Piracicaba n. 9.956, de 31 de agosto de 2023, de iniciativa do Poder Legislativo, que instituiu o programa municipal de fornecimento de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda - Inconstitucionalidade tão-só do seu artigo 2o - Atribuições de logística ao Executivo local, e imposição travestida de orientação, que invadem a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei do Município de Piracicaba n. 9.956, de 31 de agosto de 2023, de iniciativa do Poder Legislativo, que instituiu o programa municipal de fornecimento de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda - Inconstitucionalidade tão-só do seu artigo 2o - Atribuições de logística ao Executivo local, e imposição travestida de orientação, que invadem a organização administrativa e inadvertidamente violam o quanto disposto nos artigos 5o, 47, inciso II e XIV e 144, da Constituição Paulista - A orientação do Órgão Especial tem sido no sentido de que lei municipal, de iniciativa parlamentar, quando institui regras programáticas, genéricas e abstratas em matéria de saúde pública e assistência social, mesmo ao criar ou aumentar despesas para a administração local, não padece de vício de iniciativa nem viola o princípio da separação entre os poderes ou da reserva da administração, - Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de repercussão geral, no Tema 917 daquela Corte Suprema – Requerimento ministerial feito com fundamento na causa petendi aberta, de extensão para outros grupos sociais – Procedência - Motivação aliunde ou per relationem - Inclusão de transgêneros (transmasculinos) nos arts. 1o a 2o do sobredito ato normativo questionado – Declaração de nulidade parcial sem redução de texto - Ação julgada procedente em parte.